Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734284-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARINEUSA GALINDO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra MARINEUSA GALINDO CAMPOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Em suas razões (ID 40195068), a agravante sustenta que: 1) a agravada firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira no valor total de R$ 3.000,00, mediante o pagamento de 12 parcelas de R$ 817,40; 2) foi expressamente estabelecido no contrato que as parcelas seriam pagas por meio de débito em conta corrente; 3) a agravada firmou termo de “autorização irrevogável” de débito em conta”; 4) após o crédito do valor pactuado, a agravada cancelou a autorização de débito automático, com nítida intenção de furtar-se da obrigação contratualmente estabelecida; 5) é necessário o imediato restabelecimento dos descontos automáticos, sob pena de prejuízo da instituição financeira e enriquecimento sem causa da agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja restabelecida a autorização de desconto automático das parcelas do empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 100,00. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 40195070). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Com o advento da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, o correntista pode cancelar a autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da Resolução dispõe: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal sobre caso semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021)” – grifou-se Dessa forma, ao menos em princípio, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há risco de dano irreparável. Caso o mérito da demanda seja julgado procedente, a instituição financeira poderá voltar a realizar os descontos na conta corrente da autora e, eventualmente, ressarcir-se pela via processual cabível de quaisquer prejuízos que tenha sofrido. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator